Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719475-63.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME RECORRIDO: SANTA BRIGIDA CALCADOS E BOLSAS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ÔNUS INTEGRAL DA RÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA ENTRE ALUGUEL PAGO E VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. A impugnação ao laudo pericial por inconsistências quanto ao valor do metro quadrado praticado é matéria afeta ao mérito do recurso, não se tratando de preliminar de cerceamento de defesa, conforme alegado pela Autora. 2. Comprovado que o laudo pericial observa os requisitos legais e que o valor do aluguel mínimo encontrado está devidamente fundamentado e é condizente com a realidade do mercado, ele deve ser mantido. 3. Verificado que a sucumbência da Autora foi mínima, deve ser mantido o ônus sucumbencial integralmente a cargo da Ré. 4. Os honorários advocatícios na ação renovatória de aluguel devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, calculado sobre a diferença entre o valor que a Autora estava pagando e o arbitrado em sentença, multiplicado por 12 (doze). 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso e contraditório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003